Tribunal: TJPA
Processo: 0012650-41.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012650-41.2018.8.14.0048

APELANTE: RAUL SILVA DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, e depoimentos testemunhais, em consonância, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DE MENOR IMPORTANCIA – EXCLUSAO DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES E PERDÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrando, considerando como desfavoráveis, as circunstâncias e consequências do crime, acertadamente, fixou pena base próximo do mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Igualmente inviável o reconhecimento da participação de menor importância, se demonstrado que se tratou de crime com violência mediante uso de arma de fogo e em concurso de agentes.

Majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de agentes devidamente comprovado nos autos.

Assim, mantida a pena fixada pelo magistrado em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime semiaberto, e por conseguinte, mantida a pena de multa fixada no mínimo legal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

RAUL SILVA DO ROSARIO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Única da Comarca de Salinópolis que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2º, II e § 2º - A do CPB, c/c art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 CP.

Consta na denúncia que no 10.11.2018, o acusado, juntamente com um adolescente, mediante grave ameaça, no uso de arma de fogo, subtraiu da vítima, a Sra. Adriele de Oliveira Martins, seu aparelho celular.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Raul Silva do Rosário a pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º- A do CPB
.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando por sua absolvição pela insuficiência probatória e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal; reconhecimento de participação de menor importância, bem como exclusão das causas de aumento de pena referentes ao uso de arma de fogo e concurso de agentes e consequentemente a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como perdão da pena de multa imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Cotejando os elementos de prova constantes dos autos, os depoimentos testemunhais e declarações da vítima, evidenciam a autoria delitiva do acusado, senão vejamos:

A vítima, Adriele de Oliveira Martins, afirmou que no dia 10.11.2018, por volta das 21:30h, estava com sua filha, aguardando um moto táxi em via pública, quando foi surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que neste momento, o carona desceu da moto e mediante grave ameaça, apontou uma arma em direção a filha da depoente, anunciando o assalto e perguntando pelo dinheiro, diante da negativa, mandou que lhe entregasse o aparelho celular. Disse que logo após foi socorrida por uma terceira pessoa que a conduziu em perseguição ao assaltante e logo após a vítima reconheceu o veículo utilizado no delito que estava em frente a uma residência e na delegacia esta reconheceu os meliantes, conforme auto de reconhecimento.

Depoimentos testemunhais de policiais militares, em consonância, afirmam que a vitima reconheceu o acusado como autor do delito.

É sabido, que nesses tipos de crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima possui relevante valor probatório, o qual ainda foi corroborado por outros depoimentos testemunhais.

Assim, em que pese as alegações deduzidas pela defesa, não há que se falar em insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam a autoria delitiva do acusado, o qual foi nitidamente reconhecido pela vítima, assim sendo, inviável a absolvição.

Do mesmo modo inviável a absolvição pela prática do delito de corrupção de menores, que se trata de crime formal, sendo prescindível o resultado naturalístico, conforme disposto na sumula 500 do STJ: “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Com relação a dosimetria de pena, não há que se falar em reforma. O magistrando, considerando como desfavoráveis, as circunstâncias e consequências do crime, acertadamente, fixou pena base próximo do mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Igualmente inviável o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que restou demonstrado, pelos elementos de prova constantes dos autos, que se tratou de crime com violência mediante uso de arma de fogo e em concurso de agentes.

Ressalte-se que é desnecessária a apreensão da arma e laudo pericial para caracterizar o roubo qualificado, se demonstrado por demais elementos constantes dos autos, como declarações da vítima que afirma o uso de violência com arma de fogo e concurso de agentes.

Nesse sentido, pelos mesmos motivos, não há como afastar as majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de agentes se devidamente comprovado nos autos.

Assim, mantida a pena fixada pelo magistrado em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime semiaberto, e por conseguinte, mantida a pena de multa fixada no mínimo legal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em seus termos.

É como voto.

Belém, 16/12/2021